Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-71.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000361-71.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBSON LACERDA DAS NEVES - CPF: 015.192.972-62 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1000361-71.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
ROBSON LACERDA DAS NEVES.

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

- AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Demonstrada a existência de dívida decorrente de cessão de crédito e evidenciada a inadimplência, é lícito o encaminhamento do nome do devedor ao registro de restrição ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1000361-71.2024.8.11.0003

EMBARGANTE:
ROBSON LACERDA DAS NEVES.

EMBARGADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ROBSON LACERDA DAS NEVES.
(
Id
234713165
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO REGULAR EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a existência de dívida decorrente de cessão de crédito e evidenciada a inadimplência, é lícito o encaminhamento do nome do devedor ao registro de restrição ao crédito, tratando-se de exercício regular de direito.”

Em suas razões Id. 249857156, o Embargante alega que há contradição no julgado, ao argumento de que, ao mesmo tempo que reconhece a validade da cessão, admite que a documentação fornecida é insuficiente para comprovar a origem da dívida.

Além disso, aponta que o julgado partiu de premissa equivocada, uma vez que o contrato e o extrato apresentados nos autos não são os mesmos que foram objetos da negativação.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas contradições.

Contrarrazões apresentadas no id. 252281185, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em comento o Embargante alega que há contradição no julgado, ao argumento de que, ao mesmo tempo que reconhece a validade da cessão, admite que a documentação fornecida é insuficiente para comprovar a origem da dívida.

Além disso, aponta que o julgado partiu de premissa equivocada, uma vez que o contrato e o extrato apresentados nos autos não são os mesmos que foram objetos da negativação.

Pois bem.

De fato, há contradição a ser sanada, uma vez que no voto constou fundamentações que apresentam contradição, ao passo que ora se afirma sobre a validade da cessão e da regularidade do débito, ora se aponta irregularidade da contratação.

Assim, a fim de sanar a contradição se observa dos autos que no caso concreto o Requerente não reconhece a existência do débito informado pela Requerida junto a SERASA no valor de R$ 634,19 (seiscentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), inserida no cadastro de proteção ao crédito em 01/08/2021.

Logo, resta claro que a questão controvertida envolve a própria existência da dívida, da cessão de crédito e, por fim, a legitimidade da providência tomada pela Requerida a partir da sua condição de cessionário do crédito.

Nesse contexto, registro que o Embargado não comprovou a notificação prévia do Embargante acerca da cessão de crédito, o que, por si só, não tem o condão de inviabilizar a cobrança da dívida e/ou negativar o nome do Recorrente, logo, não é indicativo da ocorrência de dano moral a ser indenizado, em consonância com o argumentado.

Embora a parte Embargante tenha negado a relação jurídica estabelecida com o Banco cedente, a parte Embargada apresentou toda documentação inerente ao crédito que foi objeto da cessão, colacionando contrato com a assinatura da parte Apelante, o que sequer fora impugnada a sua validade.

Por todo exposto, é de rigor a manutenção do desprovimento do recurso e da improcedência dos pedidos, devendo ser acolhidos os embargos de declaração apenas para sanar a contradição apontada, sem, contudo, aplicar-lhes efeitos infringentes.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para sanar as contradições nos termos acima dispostos, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024